Tribunal: TJPA
Processo: 0810997-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810997-47.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MURILO MULLER SANTOS DO ROSARIO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO. INEXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO MANTIDA.

1. Inviável a reforma da decisão que determinou o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, considerando o que o Juízo de Execução justificou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, a sua necessidade, diante da inexistência da “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” no Estado do Pará. Precedentes.

2. Ademais, as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico, não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. De igual modo, a medida não implica em supressão de direito do apenado.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 7ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete de abril a quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

RELATÓRIO

MURILO MULLER SANTOS DO ROSÁRIO
,
sob o patrocínio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão emanada do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, que concedeu ao agravante a progressão ao regime aberto domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, tendo em vista a inexistência de “Casa de Albergado” ou “estabelecimento congênere” no Estado do Pará.

A defesa se insurge contra a decisão, argumentando, linhas gerais, que a imposição de monitoramento eletrônico combinado a uma prisão domiciliar, seria na verdade uma imposição de regime mais gravoso, e diverso do atual regime do apenado, qual seja: regime aberto, sem monitoramento, por essa razão, requer o afastamento do monitoramento eletrônico determinado pelo Juízo
a quo
.

Ao final, pleiteia, ainda, a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública, a fim de proceder à sustentação oral, além do prequestionamento, para fins de recurso especial e extraordinário, nos termos da constitucional e infraconstitucional.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do Agravo.

O magistrado
a quo
manteve r. decisão.

Remitido o feito ao Tribunal, foi distribuído a minha relatoria, quando, determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta na primeira sessão desimpedida.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do presente recurso, deve ser conhecido.

No que tange a postulação feita pela defesa do agravante, não há como lhe conceder guarida.

In casu
, entendo que agiu com acerto o Juízo da Execução, ao aplicar o monitoramento eletrônico ao agravante, ao determinar a progressão do cumprimento de pena para o aberto, pois na Região Metropolitana de Belém não há as chamadas Casas de Albergado ou similares, nos termos estabelecidos pelo LEP, sendo referida situação devidamente justificada pelo magistrado, conforme se infere do trecho da decisão, (ID nº 3947862),
in verbis
:

(...).

Apenado (a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu
status
no que concerne à primariedade/reincidência, preencheu o requisito objetivo em 08/09/2020.

Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o (a) apenado (a) apresenta bom comportamento carcerário.

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do (a) apenado (a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33,§ 2º, do CP,
DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO
, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime.

Dessa forma, o (a) apenado (a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, “c”, Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).

Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

(...).

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao (a) apenado (a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP:

Ora, se o sistema prisional do Estado não dispõe de Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco, estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime aberto determinando na r. decisão, é preferível que o reeducando cumpra a reprimenda em algum local extramuros, previamente determinado. Nesse, passo nada mais adequado que a própria residência do ao lado de seus familiares, nos moldes fixados pelo Juízo de 1º grau.

Nesse viés, as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico, não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. Ademais, a medida não implica em supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.

Acerca dessa questão, o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente tem se manifestado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS. PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO
. I - Conjugados o art. 33, §1º, alínea c, do Código Penal; o art.
146-B
, inciso IV, e o art.
146-D
, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal a Súmula Vinculante n. 56 do col. STF, com aplicação dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320/RS, conclui-se que: na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, em virtude de déficit de vagas, pode o Juízo da Execução deferir a prisão domiciliar, em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere, com monitoramento eletrônico, desde que este se mostre necessário e adequado. II - A esse respeito, entende esta Corte Superior de Justiça que a imposição de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, devendo-se aferir periodicamente a necessidade de sua manutenção. Precedente. III -
In casu
, o eg. Tribunal de origem consignou que o sistema de monitoramento submeterá o recorrente ao controle estrito apenas nos horários e regiões previamente determinados, dispondo ele da liberdade necessária para realizar todos os deslocamentos necessários ao exercício de sua atividade laboral e/ou necessidades pessoais, nos limites autorizados. IV - A adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do regime aberto, com restrições apenas nos horários e regiões previamente determinados, portanto, ao mesmo tempo que acolhe e consagra o senso de autodisciplina e responsabilidade, sem vigilância estrita, preserva e concretiza o princípio da individualização da pena. V - Ademais, afigura-se proporcional a medida à luz da necessidade de garantir-se a indispensável fiscalização a que se deve submeter o cumprimento da pena privativa de liberdade, não tendo as instâncias ordinárias, no caso concreto, considerado suficiente para assegurar seu mínimo controle a realização de diligências por agentes públicos. VI - O recorrente não instruiu a ação com provas de que tem sofrido problemas de saúde em razão do uso da tornozeleira eletrônica, pelo que neste ponto suas alegações não merecem prosperar. VII – Dessa forma, não se constata o constrangimento ilegal apontado. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC 105.952/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

Ademais, o art. 146-D da Lei de Execução Penal, também introduzido pela Lei nº 12.258, de 15 de junho de 2010, determina, ainda que a monitoração eletrônica poderá ser revogada:
I – quando se tornar desnecessária ou inadequada; II – se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave
. Portanto, trata-se de medida cautelar aplicada de forma não perpétua, que será revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.

À vista do exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Belém, 04 de maio de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 05/05/2021